Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-51.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801474-51.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: C R M CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÉBITO DE BAIXO VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal ajuizada contra C R M Construtora Ltda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. A decisão baseou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, ao constatar que o débito executado não ultrapassava o patamar de R$ 10.000,00 e que não foram localizados bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da conjugação de dois fatores: valor do débito inferior ao mínimo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitados os princípios da eficiência administrativa e a competência constitucional dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora não altere a legislação processual, oferece diretriz administrativa legítima aos magistrados para avaliação da utilidade do processo, com base em critérios econômicos e de racionalização judicial.

O valor efetivo da dívida, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa, é inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto pela Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta o interesse processual para a manutenção da execução fiscal, e a ausência de localização de bens penhoráveis reforça a inutilidade da via judicial e evidencia a desproporcionalidade entre o custo da tramitação do processo e a efetiva possibilidade de satisfação do crédito, tornando legítima a extinção da demanda.

A extinção da execução, nas circunstâncias dos autos, encontra-se em plena conformidade com os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da racionalidade na administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor da dívida for inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

A inexistência de bens penhoráveis reforça a desnecessidade de movimentação judicial, diante da ausência de utilidade do processo executivo.

A Resolução CNJ nº 547/2024, embora de natureza administrativa, pode ser utilizada como critério auxiliar legítimo na aferição do interesse processual, em consonância com a jurisprudência do STF.

Vistos, etc.

Acordam os Exlentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de Plenário Virtual realizada no período de 22.09.2025 até 29>09.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Parauapebas, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal movida contra C R M CONSTRUTORA LTDA, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. A decisão de primeiro grau baseou-se na Resolução CNJ nº 547/2024.

O Apelante, embora tenha indicado na inicial um valor da causa de R$ 10.631,36, busca a reforma da decisão, alegando, em suma, que a extinção seria indevida e que o processo deveria ter prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No mérito, a presente Execução Fiscal foi extinta na primeira instância em razão da ausência de interesse de agir do Apelante. A controvérsia apresentada no recurso gravita em torno da adequação da decisão, à luz das recentes diretrizes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

Não é de hoje que o Poder Judiciário brasileiro se depara com um volume avassalador de execuções fiscais, muitas delas de valores módicos, cuja tramitação gera um custo à máquina pública muitas vezes desproporcional ao benefício da recuperação do crédito. Foi justamente de olho nesse problema que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208)
, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu a seguinte e fundamental tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." (
RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024
)

O que se extrai do Tema 1184 é a clara legitimação da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no
princípio constitucional da eficiência administrativa
. O Pretório Excelso reconhece que o interesse de agir da Fazenda Pública não é absoluto e deve ser ponderado frente à ineficiência e desproporção dos custos de prosseguimento de ações judiciais que visam a recuperação de créditos de valor ínfimo, especialmente quando há meios extrajudiciais de cobrança mais eficazes.

Nessa mesma linha, e em sintonia com a diretriz do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024
. Por mais que se reforce o entendimento de que a Resolução do CNJ não detém competência para legislar sobre matéria processual – prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo –, sua função é inequivocamente importante.

Ela serve como um
parâmetro administrativo-diretivo
para os órgãos do Poder Judiciário, auxiliando na avaliação do interesse de agir a partir de um critério econômico e de eficiência, especialmente para os
valores considerados irrisórios
que, na prática, não justificam a mobilização do aparato judicial.

Em suma, a Resolução 547/2024 não modifica o procedimento da execução fiscal, mas oferece um guia para que os magistrados identifiquem a ausência de utilidade e necessidade da via judicial em casos de baixo valor, em consonância com a tese firmada pelo STF.

No caso concreto que se submete a esta Turma, a Execução Fiscal foi ajuizada com o valor da causa de R$ 10.631,36. Contudo, ao compulsar os autos e analisar a
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
que lastreia a presente execução, verifica-se que o valor real do débito é, na verdade,
inferior ao patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, estipulado como critério de "baixo valor" pela Resolução CNJ nº 547/2024. Tal discrepância entre o valor da causa indicado e o valor efetivo da CDA é crucial para a análise do interesse de agir.

Adicionalmente, e não menos importante, os autos revelam que, até o presente momento,
não foram localizados bens da executada passíveis de penhora
que pudessem garantir a satisfação do crédito. A ausência de bens penhoráveis, combinada com o baixo valor do débito (conforme o valor efetivo da CDA), configura, de forma patente, a ineficiência e a inutilidade da persecução judicial para este caso específico. A continuidade da execução, sob tais circunstâncias, representaria um uso inadequado dos recursos públicos, tanto do Poder Judiciário quanto da própria Fazenda Pública, contradizendo frontalmente os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, que são o alicerce do Tema 1184 do STF e das diretrizes do CNJ.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, revelou-se acertada. Ela se coaduna plenamente com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça para a racionalização das execuções fiscais de baixo valor. Manter o processo ativo sob estas condições seria desatender à própria finalidade do processo e aos princípios que regem a administração da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/10/2025